Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706110-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: HELEN MENDONCA MIRANDA DOS SANTOS, NAILOR MIRANDA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAÇÃO. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. II – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. III - O tratamento com o fármaco Ocrelizumab (Ocrevus) 300mg foi prescrito com urgência para a autora para evitar o aumento da carga lesional neurológica a fim de evitar complicações físicas, mentais e psíquicas e até mesmo o óbito pela progressão da doença. IV – A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. V – A negativa de cobertura do medicamento à autora, gerou ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso III e XXXVII, da Lei 9.961/2000 e 12 e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que o Rol publicado pela ANS deve ser entendido como taxativo quando se trata de contratação de cobertura básica disponibilidade aos usuários, permitindo, ao mesmo tempo, que as operadoras disponibilizem produtos com coberturas maiores do que aquela do Rol. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 188, inciso I, do Código Civil, alegando indevida a indenização a título de danos morais, porque não houve violação exacerbada aos direitos de personalidade da recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 4o, inciso III e XXXVII, da Lei 9.961/2000 e 12 e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003